Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732510-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leda Maria Moreira de Resende Caetano Agravada: Banco Safra S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Maria Moreira de Resende Caetano contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0701592-73.2017.8.07.0001, assim redigida: “I. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE CAETANO (id. 187259317) em que alega, em suma: (i) a incompetência do Juízo,, com a consequente remessa dos autos ao Juízo do Maranhão/MA; (ii) a nulidade da citação editalícia, porquanto não houve o esgotamento dos meios de localização da executada, uma vez que a executada reside no estado do Maranhão e, apesar que ter havido tentativa de citação via postal na localidade, o mandado não retornou e o endereço não foi diligenciado por meio de carta precatória; (iii) a prescrição, pois a ação foi ajuizada em 17/03/2017 e passaram-se mais de 7 anos sem a devida citação da executada. Requereu a concessão de efeito suspensivo à execução, bem como o acolhimento da exceção de incompetência, a nulidade da execução em razão da prescrição e a remessa dos autos Requereu, por fim, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Intimado, o exequente se manifestou junto ao id. 190132822 pela rejeição da peça impugnatória. É o relatório. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. I - Da alegação de incompetência Segundo disposto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nesse sentido, somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva. No caso em apreço, é evidente que o produto mutuado é empregado no incremento das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica mutuária, a qual não ostenta qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática e, portanto, não se afigura legítimo classificar como relação de consumo o contrato de abertura de crédito bancário. Por conseguinte, não configurada a relação de consumo entre a parte exequente e a executada, não há que se falar que a relação da exequente com a fiadora do contrato de financiamento de insumos seria uma relação de consumo. Ante o exposto, rejeito a alegação de incompetência. II – Da alegação de prescrição Conforme o disposto na Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 44 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66, na execução fundada em cédula de crédito bancária o prazo prescricional é trienal e começa a fluir a partir do vencimento da última parcela. Em acréscimo, os termos do art. 203, § 3o A, do Código Civil, a interrupção da prescrição produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. No caso em apreço, a obrigação tinha como data de vencimento o dia 09/06/2015 e a ação foi ajuizada em 17/03/2017, portanto dentro do prazo prescricional legalmente previsto. Ademais, a devedora principal, ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, foi citada por edital em 01/04/2019, não havendo resistência por parte da Curadoria Especial acerca da regularidade da citação (id. 43903459). Assim, considerando que a interrupção da prescrição contra o devedor afiançado, por via de consequência, implica na interrupção em relação ao fiador, em razão do princípio da gravitação jurídica (o acessório segue o principal), não há que se falar em prescrição. III – Da alegação de nulidade da citação editalícia Como muito bem considerado pelo eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, em decisão monocrática proferida no AgInt. no AREsp. 1600572/SP, “Embora enganosa a referência comumente encampada na praxe forense ao "esgotamento" das tentativas de localização do réu, para efeito de citação (resultado aliás impossível de ser alcançado no plano da realidade), há que se exigir, naturalmente, um mínimo de esforços voltados a, dentro de certa margem de razoabilidade, possibilitar a obtenção de elementos que levem à citação pessoal e por conseguinte ofereçam perspectivas de pleno exercício do contraditório.” Segundo a jurisprudência do STJ, "a citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp n. 1.789.536/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021) E ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução" (AgInt no AREsp n. 1.690.727/SP, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). Do mesmo modo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. (...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. Recurso Especial provido para declarar a nulidade da citação por edital. (REsp n. 1.828.219/RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019.) Ressalte-se que a nulidade de citação é um vício transrescisório, sendo, desse modo, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo na fase de cumprimento de sentença, de ofício ou a requerimento da parte. Além disso, tal vício que contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive o prazo para oposição de embargos do executado e a nomeação de curador. No caso dos autos, o mandado de citação, enviado por carta para o endereço localizado fora do Distrito Federal (Rua Coronel Mário Andreaza, 100, Maranhão Novo, IMPERATRIZ - MA - CEP: 65903-087) retornou sem informação a respeito do seu cumprimento (id. 14189447). Portanto, não houve nova tentativa de citação pessoal da executada no endereço de Imperatriz/MA, não se podendo afirmar que o réu lá não reside, o que, em tese, poderia atrair a nulidade do ato citatório. Contudo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, ainda que se pudesse falar em nulidade do ato citatório realizado no presente feito, esta já teria sido suprida pela própria parte executada ao se manifestar nos autos, e o eventual prejuízo que lhe teria sido causado - perda do prazo legal para oferecimento dos Embargos à Execução - também já teria sido sanado, uma vez que seus prazos processuais passaram a fluir a partir da data de seu próprio comparecimento. Assim, entendo que não há nulidade a ser sanada no presente caso, razão pela qual rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. II. Expeça-se certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Noutro giro, oficie-se à instituição financeira, solicitando informações sobre a situação contratual e saldo devedor relacionados à alienação fiduciária dos referidos bens. Forneça, o exequente, o endereço do credor fiduciário, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da penhora. Da resposta, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, demonstrando a utilidade da medida, através da apresentação de estimativa de avaliação do imóvel que comprove essa utilidade, considerando os débitos que pendem sobre ele, no prazo de 05 dias.” (Grifos constantes no original) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 61299635) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a denominada “exceção de pré-executividade”, por ela oferecida nos autos do processo de execução instaurado pela sociedade anônima recorrida na origem, que tem por objetivo a satisfação de crédito instrumentalizado em cédula de crédito bancário. Verbera que deve ser declarada a invalidade de todos os atos praticados no processo de origem, a partir da sua citação, efetuada por meio de edital, pois não teriam sido efetuadas todas as diligências possíveis para a localização da devedora e a promoção da sua citação por via postal. Ressalta que o Juízo singular não é competente para processar para processar a execução, diante da ocorrência de efetivo prejuízo processual e da existência de cerceamento ao direito de defesa, pois a devedora é residente e domiciliada no Município de Imperatriz-MA, situação suficiente para caracterizar a parte como hipossuficiente, de acordo com as regras consumeristas. Argumenta que a pretensão ao crédito exercida pela recorrida se encontra acobertada pelos efeitos da prescrição, pois transcorreu prazo superior a 7 (sete) anos entre o vencimento da última parcela contratada e o presente momento, marco temporal que deve ser utilizado no caso concreto diante da inexistência de citação válida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o acolhimento dos argumentos articulados pela devedora em sua peça de defesa e a declaração de inexigibilidade do crédito buscado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 62523192). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de defesa apresentada pela recorrente nos autos do processo de execução deflagrado pela recorrida, destinado à cobrança de crédito instrumentalizado em cédula de crédito bancário. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos, inicialmente, a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...) Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...) Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1.) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2.) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórios (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016) Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No presente caso a recorrente alega que a citação por edital promovida nos autos do processo de origem não atendeu aos requisitos pertinentes, diante da ausência de esgotamento prévio de outros meios destinados a encontrar o seu correto endereço. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). É possível observar que o Juízo singular deferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital da recorrente apenas quando já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Id. 62523175, fl. 5, fl. 14, fl. 18 e fl. 39, Id. 62523176, fl. 36, Id. 62523177, fl. 7, fls. 43-43). Diante desse cenário verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da devedora, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. Quanto ao mais não está evidenciada a inércia por parte da credora, pois apresentou novos endereços a serem diligenciados. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital. Além disso, verifica-se que a recorrente compareceu espontaneamente aos autos, tendo formulado suas razões destinadas ao convencimento do Juízo a respeito da eventual insubsistência da pretensão à satisfação do crédito. De acordo com a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC, aliás, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. EVENTUAL NULIDADE SUPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconheciento da invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de origem, a partir da citação da sociedade empresária devedora, por meio de edital. 2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de defesa indireta formal ou substancial atribuída à parte. 2.1. Os procedimentos judiciais adotados pelos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). 4. Convém observar que a execução foi promovida inicialmente em desfavor da sociedade empresária devedora originária, em relação à qual o ora agravante figura como sucessor processual. 5. Nos termos do art. 246 do CPC, vigente à época dos fatos, a citação deve ser feita por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital e e) por meio eletrônico. No caso de serem infrutíferas as tentativas de citação do réu devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 6. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular deferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital apenas no momento em que já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 6.1. A credora também indicou diversos outros endereços a serem diligenciados, mas não obteve êxito na localização da sociedade empresária devedora. 6.2. Assim, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da devedora originária, tendo sido promovida a tentativa de citação por via postal, por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 6.3. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte da credora, tendo em vista que forneceu novos endereços para diligência, em diversas ocasiões. 7. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, para a localização do demandado, como requisito para o deferimento da citação por edital. 8. Além disso, em relação ao ora agravante, que passou a integrar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem na posição jurídica de sucessor da devedora originária, verifica-se que compareceu espontaneamente aos autos, tendo articulado as respectivas razões destinadas ao convencimento do Juízo a respeito da eventual improcedência do pedido. 8.1. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, aliás, o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência ou a invalidade da citação. 9. Assim, deve ser prestigiada a correta decisão impugnada que reconheceu a validade da constituição da relação jurídica processual tanto em relação à devedora originária, quanto em relação ao seu sucessor, ora agravante. 9.1. Não há como ser acolhida, portanto, a alegada objeção formal de nulidade da citação que, repita-se não é, em absoluto, uma exceção. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1738919, 07009176920238079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, deve ser prestigiada a correta decisão impugnada que reconheceu a validade da constituição da relação jurídica processual. Não há como ser acolhida, portanto, a alegada objeção formal de nulidade da citação que, repita-se, não é e nem pode ser, em absoluto, uma exceção. A recorrente também suscita a incompetência do Juízo singular para processar a execução, diante da aplicabilidade ao caso concreto do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo, precisamente para a finalidade de caracterização da parte devedora como hipossuficiente. Ocorre que, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, a relação jurídica substancial em evidência não ostenta natureza consumerista. À luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC), o que não ocorreu na situação jurídica em exame, pois o negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes teve por objetivo a obtenção de capital de giro, com a finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida pela devedora principal, a sociedade empresária ERG Empreendimentos e Construções Ltda, tendo a recorrente garantido o contrato aludido na posição de fiadora. Com isso, a relação jurídica mantida entre as partes deve ser objeto de deliberação com a aplicação das normas previstas no Código Civil, e não das regras e princípios que compõem o microssistema normativo de proteção ao consumidor. Nesse particular, portanto, também se mostra correta a decisão interlocutória impugnada. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITAL DE GIRO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REVELIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA-TJDFT GC No 160/2017. LEI No 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a regularidade do instrumento de crédito que instruiu o pedido nos autos do processo no 0722130-42.2022.8.07.0020. 2. O Juízo singular, como destinatário da prova, tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Por se tratar de tema que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso em deslinde, à luz da teoria finalista, os recorrentes não podem ser considerados consumidores finais, pois o dinheiro por eles obtido foi empregado como meio de fomento de sua atividade comercial. 3.2. Com isso, a relação jurídica mantida entre as partes deve ser compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, afastando-se a submissão do caso ao microssistema normativo de proteção às relações de consumo. 4. Inexistem razões que possam conduzir à conclusão a respeito da inexistência do título de crédito, pois, de acordo com a regra prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, integrarão a Cédula de Crédito Bancário a planilha de cálculo ou os extratos, se necessários. No caso, como a memória de cálculos é suficiente para demonstrar a liquidez do título, revela-se irrelevante a pretendida juntada dos extratos. 5. Diante da análise dos expedientes lavrados nos autos do processo de origem a sociedade anônima ré registrou ciência dos atos processuais respectivos. 6. A Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, prevê que as intimações procedidas nos autos do processo respectivo serão procedidas por meio eletrônico e estabelece as diretrizes para a contagem dos prazos processuais. 7. As intimações efetuadas por meio do sistema eletrônico foram regulamentadas pela Portaria no 160/2017, editada pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que disciplinou o cadastramento de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico. 8. No presente caso, apesar de ter sido verificada a contumácia da apelada, os demandantes não demonstraram a insubsistência dos critérios autorizadores necessários para o ajuizamento da ação de execução se desincumbiram de provar os fatos constitutivos. 9. Insista-se que a ausência de defesa não produzirá a eficácia aludida no art. 344 do CPC nas hipóteses em que as alegações formuladas pelos autores forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. 10. O reconhecimento da contumácia e a decretação dos efeitos da revelia não afastam a necessidade de proferimento de sentença de acordo com o critério da persuasão racional. 11. A despeito do teor dos argumentos articulados pelos demandantes para sustentar a falta de liquidez e inexigibilidade do título, os elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar as alegações. 12. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1824633, 07146005020238070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à prescrição convém destacar que pretensão insatisfeita está fundamentada em negócio jurídico de mútuo bancário celebrado entre as partes por meio de cédula de crédito bancário. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos das regras previstas nos artigos 28 e 44, ambos da Lei no 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O aludido prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, pois, ao contrário, estar-se-ia prestigiando o próprio devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se compatibiliza com a boa-fé contratual. É preciso ressaltar ainda que a regra prevista no art. 204, § 3o, do Código Civil, enuncia que “a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador”. Nesse sentido examine-se a ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO (CDRU). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO ANTERIOR. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES. PRESENÇA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 204 CÓDIGO CIVIL - CC. FIADORES NA QUALIDADE DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece do pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça, visto que foi conferido pelo Juízo de origem. 2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica às pretensões de cobrança de preço público por concessão ou permissão de uso o prazo prescricional de 10 anos do artigo 205 do Código Civil (Orientação do E. STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1645017/DF, julgado em 15/03/2018; REsp 1695671/DF, julgado em 17/10/2017; AgRg no REsp 1429724/DF, julgado em 10/11/2015; AgRg no REsp 1428576/DF, julgado em 05/11/2015). 3. Nos termos do art. 204 do Código Civil - CC, a interrupção do prazo prescricional em relação a um dos devedores solidários atinge os demais, assim como os fiadores. 3.1. Na hipótese dos autos, os apelantes se apresentam como fiadores, qualificados pela existência de cláusula de solidariedade, de modo que são atingidos pela causa interruptiva do reconhecimento da dívida por parte do devedor principal. 4. Sendo decenal o prazo prescricional aplicável à espécie, ausente lapso temporal superior ao previsto entre o momento do advento da causa interruptiva (29/8/2014) e o momento do ajuizamento da presente ação em (13/7/2020), não há falar em prescrição da pretensão autoral. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1312316, 07046190820208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o Juízo singular atuou com acerto ao ressaltar que “a obrigação tinha como data de vencimento o dia 09/06/2015 e a ação foi ajuizada em 17/03/2017, portanto dentro do prazo prescricional legalmente previsto. Ademais, a devedora principal, ERG Empreendimentos e Construções Ltda, foi citada por edital em 01/04/2019, não havendo resistência por parte da Curadoria Especial acerca da regularidade da citação”. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.